Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-39.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001131-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISAQUE DONADON GARDINI - CPF: 024.796.022-57 (ADVOGADO), ELLYDA CAMILLA BOSSA - CPF: 952.960.002-00 (PACIENTE), JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), ISAQUE DONADON GARDINI - CPF: 024.796.022-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas Corpus
. Execução penal. Transferência para cumprimento de pena em outra comarca. Ausência de estabelecimento adequado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas Corpus
impetrado em favor da paciente que cumpre pena em regime semiaberto, visando a transferência do cumprimento da pena para a Comarca de Comodoro/MT, onde possui vínculos familiares e profissional.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se é cabível a concessão de
habeas corpus
para autorizar a transferência da execução penal de apenada para comarca diversa, em outro Estado da Federação, sob o argumento de vínculos familiares e sociais, apesar da inexistência de estabelecimento penal compatível com o regime de cumprimento da pena no local pretendido.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
, ainda que não seja sucedâneo de recurso próprio, pode ser admitido em caráter excepcional para resguardar a liberdade de locomoção da paciente, afetada indiretamente por decisões da execução penal.

4. A jurisprudência do STF e do STJ admite que a transferência de apenado para comarca de outro Estado não constitui direito absoluto, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando inexistente estabelecimento prisional adequado ou quando presentes razões de conveniência administrativa.

5. A decisão do juízo coator apresenta fundamentação idônea, destacando que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou similar para o cumprimento de pena em regime semiaberto, conforme exigido pelos arts. 91 e 92 da Lei de Execução Penal.

6. A anuência do Juízo da Execução Penal competente é requisito legal para a transferência de apenado entre Estados, não sendo possível sua imposição judicial sem demonstração de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas Corpus
denegado.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 38, 66, V, "g", 91, 92 e 103; CPC, art. 355, I; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 107701, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.3.2012; STF, RHC nº 146327/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.3.2018; STJ, AgRg no AREsp 941833/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.9.2016; STJ, RCD no HC nº 904065, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12.8.2024; TJMT, AgExPe nº 1026161-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ellyda Camilla Bossa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que indeferiu o pedido de transferência do cumprimento de pena no regime semiaberto da Comarca de Vilhena/RO para esta de Comodoro/MT.

O impetrante narra que a paciente residia na cidade de Vilhena/RO e se envolveu em acidente pelo qual foi condenada, sendo que em junho/2023 mudou-se para o município de Comodoro/MT.

Relata, ainda, que neste estado (Mato Grosso) firmou-se profissionalmente na área de implantodontia, na cidade de Campos de Júlio/MT, e, atualmente, acompanha o filho que está prestando vestibular para medicina.

Alega que a falta de definição sobre o local de cumprimento da pena, uma vez que, ao contrário do Juízo da Comarca de Comodoro, o Juízo do Estado de Rondônia não se opôs à transferência, viola o princípio da segurança jurídica e dificulta sua ressocialização.

Assim, requer a concessão liminar da ordem para que seja transferido o cumprimento da pena para a Comarca de Comodoro/MT, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (Id 263435778).

Anexou documentos (Id 263435779 ao Id 263435783).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id 265060786).

As informações judiciais foram prestadas pela autoridade acoimada de coatora (Id 265846289).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação
da ordem (Id 266980750).

É o relatório.

Em pauta.

Data e assinatura conforme consta do sistema.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador r
elator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, convém consignar a respeito da inadmissibilidade da impetração de
h
abeas corpus
como sucedâneo de recurso ordinário próprio, salvo quando presentes situações excepcionais de flagrante ilegalidade, hipótese em que, para resguardar direitos fundamentais, é legítima - e, mais do que isso, imperativa - a concessão da ordem de ofício.

In casu
, a presente impetração foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 05/09/2024, não impugnada por agravo à execução penal (SEEU nº 4000568-14.2023.8.22.0014).

Todavia, a transferência para cumprimento de pena em outra comarca recomenda o duplo grau de jurisdição visto que os efeitos do ato impugnado afetam indiretamente a liberdade da paciente em eventual descumprimento.

A liberdade de locomoção deve ser
“entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir”
(STF, HC nº 107701 - Rel. Min. Gilmar Mendes - 26.3.2012).

Outrossim, o c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC nº 146327/RS - Rel. Min. Gilmar Mendes - 16.3.2018).

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Dessume-se dos autos que a paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime
semiaberto
pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 3º, da Lei nº 9.503/97), referente aos autos
nº 4000591-57.2023.8.22.0014, oriundo d
a
Comarca de Vilhena/RO
.

Em 05/09/2024, o magistrado singular indeferiu o pleito defensivo de transferência do cumprimento da pena para a Comarca de Comodoro/MT nos seguintes termos:

“
Cuida-se de Transferência entre Estabelecimentos Penais instaurada pela apenada ELLYDA CAMILLA BOSSA, em que se busca a anuência para a transferência da Execução das penas de suas condenações da Comarca de Vilhena/RO para a Comarca de Comodoro/MT.

Em mov. 13.1, o Ministério Público Estadual manifestou-se contrariamente ao requerimento formulado.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, que aplico por analogia (art. 3º, CPP), conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide.

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

No mérito, entretanto, em que pese o teor dos argumentos trazidos aos autos pelo apenado, retomando a outros precedentes firmados em casos análogos, entendo que a medida pleiteada deva ser negada.

Isso porque, verifica-se nos autos que o executivo de pena é oriundo do Estado de Rondônia, mais precisamente da Comarca de Vilhena, local em que possui estrutura estatal adequada para o cumprimento de pena em regime semiaberto intramuros, conforme dispõe o artigo 91 e artigo 92, ambos da Lei de Execuções Penais.

Oportuno frisar que inexiste no Estado de Mato Grosso qualquer Colônia Agrícola, Industrial ou similar para o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Tal circunstância, contudo, ensejou em um número excessivo de transferências de execuções penais advindas do Estado de Rondônia, o qual, por sua vez, ostenta estrutura adequada para o cumprimento da pena nos exatos termos do que define a Lei de Execuções Penais. Conclui-se, portanto, que a transferência das respectivas execuções vem desde então sendo utilizadas como forma de banalização da pena, isto é, como medida para que o apenado se furte do dever de cumprimento de pena, na forma como estabelece a lei.

Por tais motivos, tendo em vista que cabe ao Magistrado fixar as condições de cumprimento de pena em locais que não há estabelecimento penal nos moldes fixados pela Lei de Execuções Penais (Súmula Vinculante 56 e Tema de Repercussão Geral 423), este juízo determinou como uma das condições de cumprimento de pena no regime semiaberto, o comparecimento pessoal, obrigatório e diário em junto à Cadeia Pública de Comodoro, a ser devidamente comprovada e registrada por meio de assinatura biométrica em ponto eletrônico, medida esta que gerou uma singela diminuição de transferência de executivo para este juízo.

Ocorre que, mesmo nos moldes de cumprimento de pena em regime semiaberto, as condições aqui aplicadas ainda se mostram muito mais brandas do que aquelas fixadas pela Lei de Execuções Penais, a qual é regularmente aplicada nas Comarcas do Estado de Rondônia, de modo tal que anuir com a transferência de execuções penais para este juízo significaria inverter o dever do condenado em submeter-se às normas de execução da pena (artigo 38, da LEP), sobretudo aquelas vigentes no tempo e local em que os delitos tenham ocorrido, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida de rigor.

Pelo exposto, indefiro o requerimento inicial e, em consequência, nego anuência ao apenado ELLYDA CAMILLA BOSSA, qualificado nos autos, para o cumprimento de sua pena em regime semiaberto nesta Comarca de Comodoro, o que faço com fulcro no artigo 66, inciso V, alínea ‘g’, da Lei Federal n. 7.210/84.
”
(ID 263435779)

A autoridade apontada como coatora prestou as seguintes informações neste
writ
:

“Informo que, a paciente solicitou a transferência para cumprimento da pena na Comarca de Comodoro/MT, local onde alega residir desde junho de 2023 e possui vínculos profissionais e familiares.

Nesse ínterim, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Vilhena/RO deferiu o pedido para transferência requerendo disponibilização de vaga em Comodoro/MT, a fim de que a paciente pudesse cumprir pena na Comarca de Comodoro/MT.

Distribuído o Executivo de Pena, o Ministério Público Estadual manifestou-se contrariamente ao requerimento formulado (mov. 13.1).

Em 05/09/2024, o pedido foi indeferido, haja vista que o executivo de pena é oriundo do Estado de Rondônia, mais precisamente da Comarca de Vilhena, local em que possui estrutura estatal adequada para o cumprimento de pena em regime semiaberto intramuros, conforme dispõe o artigo 91 e artigo 92, ambos da Lei de Execuções Penais.

Esclareço, ainda, que inexiste no Estado de Mato Grosso qualquer Colônia Agrícola, Industrial ou similar para o cumprimento de pena no regime semiaberto. Tal circunstância, contudo, ensejou em um número excessivo de transferências de execuçõespenais advindas do Estado de Rondônia, o qual, por sua vez, ostenta estrutura adequada para o cumprimento da pena nos exatos termos do que define a Lei de Execuções Penais.

Após o indeferimento do pedido de transferência entre estabelecimentos penais, o feito foi redistribuído e devidamente arquivado em 12/09/2024.”
(Id 265846289)

É o relato do essencial.

Em síntese, a autoridade apontada como coatora fundamentou a decisão na ausência de estabelecimento adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto na Comarca pretendida, bem como na inexistência de direito absoluto à transferência.

No caso em exame, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
encontra-se devidamente motivada e em consonância com o entendimento consolidado da Corte Superior.

A jurisprudência do c. STJ tem reafirmado que o direito ao cumprimento de pena em local próximo ao meio social e familiar (art. 103 da LEP) está condicionado à existência de vaga e de unidade prisional adequada no local de destino. Não se trata, portanto, de garantia absoluta, sendo permitido ao Juízo da Execução Penal indeferir o pedido de transferência diante da
“inexistência de estabelecimento próprio para o cumprimento de pena no regime semiaberto na comarca pretendida”
(AgRg no AREsp 941833/MS - Rel. Min Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 15.9.2016).

No mesmo sentido segue precedente recente da Corte Superior:

“O direito de o reeducando cumprir a pena em local próximo ao seu meio social e familiar, embora previsto no art. 103 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser relativizado diante da inexistência de vaga em estabelecimento compatível com o regime imposto” (STJ, RCD no HC nº 904065 - Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma - 12.8.2024)

Na hipótese como a dos autos, não devem ser consideradas somente as condições pessoais da reeducanda (vínculo familiar e profissional), mas também a conveniência para a Administração Pública, sobretudo diante da ausência de estabelecimento adequado para cumprimento do regime semiaberto no Estado de Mato Grosso.

Destaca-se, ainda, o que foi bem consignado pelo douto magistrado singular de que houve
“número excessivo de transferências de execuções penais advindas do Estado de Rondônia”
, as quais tem sido
“utilizadas como forma de banalização da pena, isto é, como medida para que o apenado se furte do dever de cumprimento de pena, na forma como estabelece a lei”
(ID 263435779).

Sobre o tema ora em debate, este e. Tribunal assim decidiu:

“A transferência de preso para cumprimento da pena em local próximo à família não é um direito absoluto, podendo ser indeferida, fundamentadamente, pelo Juízo da Execução Penal.

Devem ser consideradas não somente as condições pessoais do agravante [vínculo familiar e proposta de emprego], mas também a conveniência para a Administração Pública e a existência de vagas no local solicitado, de modo que a ausência de estabelecimento adequado para cumprir pena em regime semiaberto na Comarca pretendida inviabiliza a transferência do agravante.” (TJMT, AgExPe nº 1026161-48.2023.8.11.0000 - Rel. Des. Marcos Machado -Primeira Câmara Criminal - 11.12.2023)

Por fim, importante salientar que a transferência de apenado para outro Estado da Federação exige, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada, a anuência expressa do Juízo da Execução Penal competente.

No contexto, a inexistência de tal concordância inviabiliza, por si só, a autorização judicial pretendida nesta impetração, notadamente quando ausente qualquer demonstração concreta de ilegalidade ou abuso que justifique excepcional intervenção desta Corte.

Sendo assim, tendo em vista que a decisão combatida encontra-se fundamentada de forma idônea, inviável o acolhimento da pretensão do impetrante.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da i. PGJ,
denego a ordem
intentada em favor de
Ellyda Camilla Bossa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025